Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-79.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1001507-79.2019.8.11.0050
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
AGRAVADO: VICTOR GUEDIN GINDRI
Vistos etc
Nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC (§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta), intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal.
Após, conclusos.
Intime-se.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora